Tribunal: TJPA
Processo: 0001583-70.2014.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001583-70.2014.8.14.0064

APELANTE: XARLIANO TRAVASSOS GRIMOLD

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. reconhecimento do acusado em conformidade com a jurisprudência. manutenção da condenação. regime inicial de cumprimento de pena readequado. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que condenou o recorrente à pena de 06 anos de reclusão, reduzida para 05 anos, 08 meses e 11 dias, além do pagamento de 12 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (redação original).

2.Segundo a denúncia, o recorrente, em concurso com outro agente, subtraiu mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo uma motocicleta das vítimas, sendo posteriormente capturado em posse do bem subtraído.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade na sentença pela ausência de apuração do possível falecimento do réu; (ii) saber se o reconhecimento do acusado é nulo por desrespeito ao art. 226 do CPP; (iii) saber se é possível a exclusão das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas; (iv) saber se o regime inicial fechado é adequado diante da pena aplicada.

iii. razões de decidir

4. Não comprovado o alegado falecimento do réu, tendo o juízo de origem adotado todas as diligências cabíveis para apuração da informação, revela-se descabida a anulação da sentença por ausência de extinção da punibilidade.

5.O reconhecimento do réu pela vítima, embora não tenha seguido estritamente o rito do art. 226 do CPP, foi confirmado em juízo sob contraditório, com riqueza de detalhes e apoio de provas testemunhais independentes, o que afasta qualquer nulidade.

6.A utilização de arma de fogo restou suficientemente comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 14 do TJPA.

7.Comprovada a atuação conjunta de mais de um agente na prática do crime, é devida a incidência da majorante do concurso de pessoas, ainda que não identificados todos os coautores.

8.Inexistindo fundamentação concreta para o regime inicial fechado, e considerando a pena aplicada, impõe-se a readequação para o regime semiaberto, conforme previsão do art. 33 do Código Penal.

iv. dispositivo e tese

9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a condenação imposta.

Tese de julgamento: 1. A ausência de certidão de óbito e a realização de diligências infrutíferas afastam a alegação de extinção da punibilidade por morte do réu. 2. O reconhecimento do acusado em juízo, confirmado sob contraditório e corroborado por outras provas, é válido mesmo que o procedimento do art. 226 do CPP não tenha sido formalmente observado. 3. É admissível a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I e II, do CP com base em prova oral segura, independentemente da apreensão da arma ou da identificação de todos os coautores.
4. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar os parâmetros do art. 33 do CP, sendo vedada a fixação de regime mais gravoso sem fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, I e II; 107, I; 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 62 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 871.568/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 26/5/2025; TJPA, Súmula 14; STJ, AREsp 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por
Xarliano Travassos Grimold
, em face da sentença (ID 22221889) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, que após detração, restou fixada em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial
fechado,
pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
redação original
(roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo)
.

A denúncia foi recebida em 10/06/2014 (ID 22221774), e descreve, que no dia 18 de abril de 2014, por volta das 6h da manhã, na Vila Sapucaia, zona rural do município de Viseu, as vítimas Antônio Márcio Marinho da Silva e Antônia Edilene dos Santos Oliveira transitavam em uma motocicleta, quando foram abordadas por dois indivíduos, um dos quais foi identificado como o ora denunciado Xarliano Travassos Grimold, e o outro conhecido apenas pela alcunha de 'Macgiver'.

Os dois indivíduos portavam armas de fogo e anunciaram o assalto, subtraindo a motocicleta das vítimas, deixando-as a pé e empreendendo fuga logo em seguida. Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar, informada do fato, passou a diligenciar, logrando êxito em deter o denunciado Xarliano Travassos Grimold ainda em posse do veículo subtraído.

Em suas
razões recursais
(ID 22221895), o recorrente suscita, em síntese, a
nulidade da sentença
, em razão da
ausência de investigação mais aprofundada sobre possível falecimento do réu
, conforme alegado por familiar nos autos; a
nulidade do reconhecimento pessoal e consequente absolvição do réu
, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Subsidiariamente, requer o
afastamento das causas de aumento de pena
do
uso de arma
e
concurso de pessoa
, com a consequente readequação da pena e modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em
contrarrazões
(ID 22221898), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a
D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. ”
(Textual) (ID 23043404)

O feito veio à minha relatoria concluso em 13/06/2025.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

De início, constato a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da presente apelação criminal.

Passo à análise das
preliminares arguidas pela defesa
e, após, ao exame de mérito.

I – Da preliminar de nulidade da sentença pela ausência de comprovação da possível morte do réu

A defesa sustenta que a
sentença deve ser anulada
, em razão de não ter sido devidamente verificada a suposta
morte do réu
durante o curso processual, circunstância que, se confirmada, poderia ensejar a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que, ao tomar conhecimento da declaração informal prestada por parente do réu – especificamente seu avô, o Sr. Longuinho Grimold – dando conta de que o acusado teria sido morto na região rural de Viseu/PA, o juízo de primeiro grau
adotou diversas providências concretas para elucidar o fato
, as quais se revelaram infrutíferas. Dentre elas,
consulta ao sistema CRCJud, sem localização de certidão de óbito em nome do acusado
;
Expedição de ofícios à Prefeitura de Viseu e à Delegacia de Polícia Civil
, solicitando informações sobre possível registro de falecimento ou guia de sepultamento do réu; Diligência Cartorária nas serventias de registro civil de Viseu e Bonito/PA, igualmente sem êxito.

Tais medidas evidenciam zelo judicial e atendimento ao
princípio da oficialidade da prova
, inexistindo omissão ou negligência do juízo a quo quanto ao dever de esclarecimento da verdade real.

Consoante o disposto no art. 62 do Código de Processo Penal, a morte do réu deve ser comprovada por meio de
documento hábil.
No presente feito,
não foi apresentada pela defesa nenhuma prova do real falecimento do réu
, tendo apenas se limitado a reproduzir notícia verbal colhida por oficial de justiça.

Dessa forma, ausente prova inequívoca da morte do réu, e tendo o juízo diligenciado de forma suficiente para apuração da informação,
afasto a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal
.

II – Da preliminar de nulidade do reconhecimento do acusado

A defesa argui nulidade da sentença, sob o argumento de que o reconhecimento do acusado foi realizado em desacordo com os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual pede a nulidade da sentença e consequente absolvição do réu.

A tese não prospera.

É certo que o procedimento legal de reconhecimento de pessoas — estabelecido no art. 226 do CPP — deve ser, preferencialmente, observado. Entretanto, a jurisprudência atual, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que
eventuais vícios formais no reconhecimento realizado na fase inquisitorial não acarretam nulidade do processo
, desde que o reconhecimento seja confirmado em juízo, sob contraditório, ou existam
outros elementos de prova convergentes
que corroborem a autoria. É justamente o que se verifica nos autos.

A vítima,
Antônio Márcio Marinho da Silva
, reafirmou em juízo que reconheceu o réu no momento da prisão como sendo um dos autores do roubo,
detalhando as circunstâncias da ação criminosa, inclusive o uso de arma de fogo e o retorno ao local para subtrair o controle de alarme da motocicleta
. O reconhecimento foi espontâneo e convicto. Veja trecho do seu depoimento:

“QUE, é proprietário de uma motocicleta da marca Honda Titan ESD de Placa OSW 4537. Chassi 9C2KC1650DR313345 de Cor Vermelha: QUE, na data de ontem (18/04/2014) por volta de 06:30, quando deslocava-se juntamente com a sua esposa a nacional ANTONIA EDILENE DOS SANTOS OLIVEIRA, com destino a Vila do Sapucaia, município de Viseu, foi vítima de roubo; QUE, o declarante entrou no ramal do sapucaia e viu dois nacionais na beira da estrada e os mesmos fingiram que estavam "urinando" QUE, o declarante passou e lodo em seguida olhou no retrovisor e viu que os dois elementos estavam vindo atrás dele.

QUE, o declarante reduziu a velocidade de sua moto para passar em uma vala, momento em que os dois elementos lhe abordaram: QUE, os dois estavam portando arma de fogo, sendo um revolver e uma pistola; QUE, um dos elementos mandou que o declarante e sua esposa saíssem de cima da moto e colocassem os rostos no chão; QUE, pegaram a carteira porta cédulas do declarante e o mesmo solicitou que eles deixassem sua habilitação; QUE, jogaram a carteira do declarante ao seu lado, juntamente com a sua habilitação:

QUE, em seguida fugiram em direção a estrada para pegar a BR 316; QUE, o declarante no momento da ação dos elementos, acabou esquecendo que a sua motocicleta tinha alarme; QUE, os elementos ao se afastarem por cerca de 500 metros da vítima a motocicleta parou, pois o alarme estava no seu bolso; QUE, os elementos voltaram e ameaçaram matar o declarante: QUE, um dos elementos proferiu as seguintes palavras (textuais) "DA LOGO UM TIRO NELE DE PISTOLA"; QUE, o declarante entregou o alarme e os elementos fugiram novamente em direção a BR 316; QUE, o declarante solicitou a ajuda de um senhor que mora ali próximo do fato e o mesmo conseguiu chegar até a Policia Militar do Km 74 da Br 316 (Para-Maranhão); QUE, imediatamente os policiais montaram uma equipe e saíram atrás dos elementos; QUE, por volta de 10 horas os policias conseguiram capturar um dos nacionais reconhecido de imediato como sendo um dos assaltantes que roubou a sua motocicleta: QUE, o declarante informa que a motocicleta a qual foi presa com o acusado foi a mesma utilizada no assalto, sendo também reconhecida pelo declarante:
QUE o declarante ressalta que o acusado era quem portava uma pistola e no momento do assalto se mostrou muito violento, dizendo até que era para o outro elemento lhe matar
; QUE, agora o declarante teme por sua vida, uma vez que, este elemento viu o seu rosto e tem medo de represália; QUE, o declarante ficou sabendo através da autoridade policial que o nome do nacional o qual cometeu o assalto e XARLIANO TRAVASSOS GRIMOLD”

Além disso, há depoimentos testemunhais de policiais militares que confirmaram a captura do réu
em poder do veículo subtraído
, poucas horas após o fato. Veja-se o depoimento da testemunha policial
FRANCISCO GRACIELIO
, ouvido mediante compromisso, disse na instrução:

“Que o crime ocorreu no Ramal do Sapucaia, mas a prisão se deu próximo à Vila Nova do Piquiá, nas imediações do Ramal do Broca. Que a prisão se deu às 9h00. Que o crime ocorreu às 6h00. Que era inverno e viram o rastro das motos por ser inverno e ter pouco trânsito. Que entrou na Vila do Pau de Remo. Que Xarliano furou o pneu e estava consertando. Que o réu se evadiu de moto e caiu em uma vala, fugindo pelo mato. Que foi feita a detenção do réu. Que o réu mora em Bonito. Que o réu estava em um grupo de 3 criminosos com 3 motos roubadas. Que a moto roubada é levada para o município de [São José de] Pirabas. Que as 3 motos foram recuperadas. Que o réu foi o primeiro a ser preso. Que 2 semanas depois foi preso JOSÉ com uma moto roubada vendida para um terceiro. Que uma outra guarnição prendeu um 3º indivíduo com a terceira moto roubada. Que a vítima fez a denúncia. Que foram usadas 2 armas, um revólver e uma pistola. Que as armas estavam na mochila de Macgiver. Que em razão do pneu da moto do réu ter furado, seus parceiros o abandonaram. Que o réu e Macgiver praticaram o crime e um outro meliante, JOSÉ, ficou esperando para dar cobertura. Que JOSÉ foi preso e Macgiver morreu em outro crime. Que a vítima reconheceu o acusado pelas roupas. Que o réu usou o álibi de que tralhava com uma pessoa de Paulo. Que PAULO chegou na hora e negou conhecer o réu. Que a vítima procurou a polícia no destacamento. Que a vítima seguiu com a guarnição na viatura. Que a vítima foi rendida e deitada no chão. Que a motocicleta tinha controle de segurança e quando os criminosos se afastaram, a motocicleta desligou. Que os criminosos voltaram para abordar a vítima novamente e roubar o controle. Que o réu e Macgiver chegaram em uma moto vermelha.”

A testemunha
JESSE BERNADETE
, policial militar, alegou em audiência:

“Que estava na operação que resultou na prisão do réu. Que a vítima dizia que a moto tinha sido furtada. Que tomaram a motocicleta e voltaram depois para roubar o controle. Que o réu estava a bordo de uma segunda moto roubada. Que o réu confessou o crime ao ser preso, mas estava sem arma. Que a arma foi levada por Macgiver.”

Nesse contexto, a
palavra da vítima
assume relevante importância na demonstração da autoria e da materialidade do delito, constituindo meio de prova idôneo e apto a fundamentar validamente um decreto condenatório.

Sobre o assunto:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O agravante foi condenado por estupro, com pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. A sentença foi mantida pelo Tribunal de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do agravante pelo crime de estupro, considerando a palavra da vítima e os depoimentos das testemunhas.

3. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, especificamente se a pena-base foi indevidamente exasperada.

III. Razões de decidir

4.
A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e policiais, foi considerada suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito. Nesse contexto, para entender de modo diverso, seria inevitável proceder ao reexame do acervo probatório dos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias e consequências do crime.

6. A revisão da dosimetria da pena não é cabível em recurso especial, salvo em casos de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "
1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros meios de prova
. 2. O reexame do acervo probatório dos autos encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em casos de flagrante desproporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213; CPP, art. 386, V; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.103.483/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024; STJ, AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.12.2021. (AgRg no AREsp n. 2.640.208/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)”

Corroborando do mesmo entendimento, foram as palavras da D. Procuradora de Justiça em seu parecer:

“(...) no caso em análise, o conteúdo probatório não se sustenta somente no reconhecimento realizado pela vítima, mas sim, este é apenas acessório de toda a prova testemunhal produzida em juízo, concedendo sustentação suficiente para a plena certeza de que o réu é quem teria praticado o crime. Dessa forma, é cediço nos tribunais superiores que o reconhecimento, além de ser realizado nos moldes do art. 226 do CPP, deve vir acompanhado de outras provas.”

No mesmo entendimento, colaciono julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA REPETIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas
; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. No caso, a despeito da discussão sobre a validade do reconhecimento, observo que há diversas outras provas da autoria. Deveras, a leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, principalmente o encontro dos agentes, pouco tempo depois das subtrações, na posse dos bens subtraídos e do instrumento dos crimes,
mediante investigação por meio de rastreamento geográfico.

5. A tese relativa à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena não foi analisada pela Corte estadual, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância.

6. No que concerne à alegação de reformatio in pejus por parte do Tribunal de origem, ao contrário do que afirma a defesa, não houve nem sequer acréscimo de fundamentos à decisão de primeiro grau, mas tão somente a repetição da mesma motivação já empregada pelo Juiz de primeiro grau: o fato de a motocicleta usada para praticar roubo ser produto de roubo anterior. De todo modo, conforme definido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1.214, "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

7. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 871.568/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)”
Destaquei.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTRAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por crime de roubo majorado, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, visando à declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico e do cerceamento de defesa, para o fim de desconstituir a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão envolve a análise da validade do reconhecimento fotográfico e a alegação de cerceamento de defesa pela ausência do acusado na audiência de instrução e julgamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória.

4. O reconhecimento fotográfico não foi o único fundamento da condenação, que também se baseou em delações de corréus e prova testemunhal.

5. Não houve cerceamento de defesa, pois a presença do acusado na audiência foi dispensada pelo defensor, e não se demonstrou prejuízo concreto ao réu, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. A condenação, por si só, não gera prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que a nulidade acarretaria absolvição ou desclassificação da conduta, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal não é cabível quando já transitada em julgado a sentença condenatória.
2. É válida a condenação baseada em reconhecimento fotográfico corroborado por outras provas independentes
. 3. A presença do acusado na audiência de instrução e julgamento, quando dispensada pelo defensor e sem demonstração de prejuízo concreto, não configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe de 25/11/2024; STJ, AgRg no HC 779.678/SC, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/11/2022; STJ, AgRg no HC 616.306/BA, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/3/2021. (HC n. 892.336/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)”
Destaquei

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento
e consequente pedido de absolvição.
Passo ao exame do mérito.

I - Do afastamento da majorante do uso de arma de fogo

A defesa requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não há prova inequívoca de sua utilização. No entanto, tal pleito não deve ser acolhido, pois a jurisprudência consolidada e a
Súmula 14 do TJPA
estabelecem que
a apreensão e a perícia da arma não são imprescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena, desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova
.

No presente caso, as vítimas prestaram depoimentos firmes e coerentes, relatando a utilização da arma no crime, circunstância que, conforme a súmula mencionada,
é suficiente para justificar a aplicação da majorante
.

Além disso, e como já aqui mencionado, a palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais,
possui especial relevância
e, quando confirmada por outros elementos nos autos,
tem força probante suficiente para embasar a condenação
.

No caso, relembro que a vítima ANTONIO MARCIO foi firme e uníssona ao afirmar que o acusado era quem portava uma pistola e no momento do assalto se mostrou muito violento, dizendo até que era para o outro elemento lhe matar.

Portanto, a não apreensão do artefato e a ausência de perícia,
não excluem a majorante
, pois a sua finalidade é punir o aumento da periculosidade do crime e o maior risco à integridade da vítima.

Assim,
em conformidade com a Súmula 14 do TJPA
, que dispõe que
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

No mesmo sentido, colaciono julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. DILIGÊNCIA REPETIDA EM SEDE JUDICIAL. APREENSÃO OCORRIDA POUCOS MINUTOS APÓS O COMETIMENTO DO DELITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA0BASE. NATUREZA DOS BENS ROUBADOS. CRITÉRIO VÁLIDO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. NÃO APREENSÃO. PROVA REALIZADA POR OUTROS MEIOS. VIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. LICITUDE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, visando à anulação de condenação por roubo majorado, com alegação de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, além da alegação de equívocos na dosimetria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade.

3. A questão também envolve a validade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, quando corroborado por outras provas.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5. No caso concreto, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas, incluindo depoimentos e apreensões, afastando a alegação de nulidade.

6. Inexiste reparo aos elementos utilizados pela origem para o agravamento da pena-base (natureza do objeto roubado), na medida em que não são, de fato, componentes do tipo penal, de modo que, inexistente desproporcionalidade na fração eleita, não há de se falar em ilicitude manifesta a ser corrigida.

7. Quanto ao questionamento da aplicação da causa de aumento prevista no § 2º, I, do art. 157 do Código Penal, que "O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova. " (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

8. Não se constata flagrante ilegalidade no reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis que conduziram a fixação do regime inicial mais gravoso.

9. A revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento de pena não é cabível na via do habeas corpus, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 857.457/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)”
Sublinhei

Nesses termos, entendo que
pedido da defesa deve ser rejeitado, mantendo-se a incidência da majorante na dosimetria da pena.

II. Do concurso de pessoas

No que tange ao pleito que visa o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sob a alegação de que não restaria comprovada a coautoria delitiva, impõe-se a sua
rejeição
, diante do robusto conjunto probatório que atesta, de forma inequívoca, a presença de mais de um agente na execução do roubo.

No caso sub examine, as vítimas declararam, desde a fase inquisitorial e reiteraram em juízo, que
foram abordadas por dois indivíduos armados
, os quais agiram em conjunto para subtrair a motocicleta, utilizando-se de grave ameaça. A narrativa indica que um terceiro agente dava cobertura à ação, o que foi confirmado pelas testemunhas policiais que participaram da diligência de captura, especialmente o policial militar
Francisco Gracielio
, cujo depoimento foi detalhado e convergente com os demais elementos dos autos.

Cumpre ressaltar que, conforme orientação sedimentada dos tribunais superiores,
não se exige a individualização ou qualificação dos coautores para a incidência da majorante
do concurso de pessoas. Basta que reste comprovada a atuação conjunta de dois ou mais agentes no momento da prática delitiva
(STJ - AREsp: 00000000000002933854, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 04/07/2025)

Ademais, as circunstâncias do delito revelam
coordenação e divisão de tarefas entre os comparsas
, o que evidencia não apenas a atuação conjunta, mas o dolo comum entre os agentes.

Logo, diante da
clara demonstração da participação de mais de um indivíduo no
iter criminis
, seja pela palavra da vítima, seja pelas declarações das testemunhas de acusação, a manutenção da causa de aumento é medida que se impõe,
não havendo falar em sua exclusão por ausência de prova ou por eventual ausência de identificação nominal dos demais agentes
.

Assim,
permanece hígida a incidência da majorante do art. 157, § 2º, II, do CP
.

Todavia,
impõe-se

a readequação do regime inicial de cumprimento da pena
, diante da ausência de
fundamentação concreta e idônea
na sentença quanto à fixação do
regime
fechado
, em manifesta afronta ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade, após a detração reconhecida na sentença, foi fixada em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, patamar que autoriza, nos termos da legislação penal, a fixação do
regime semiaberto
como regime inicial, especialmente
à míngua de
elementos concretos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para
manter a condenação do réu
pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
, em sua redação original (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), e
readequar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o SEMIABERTO
, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença condenatória, notadamente quanto à condenação e à pena fixada em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025